Tribunal: TJSP
Processo: 1048062-98.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor alegando a responsabilidade do réu por falta do dever de vigilância. Regimento Interno a excluir a responsabilidade. Condôminos que manifestam a vontade de não arcar com os custos de danos suportados individualmente. Ausência do dever de indenizar. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor alegando a responsabilidade do réu por falta do dever de vigilância. Regimento Interno a excluir a responsabilidade. Condôminos que manifestam a vontade de não arcar com os custos de danos suportados individualmente. Ausência do dever de indenizar. Sentença mantida.

Recurso desprovido.